Tribunal: STF
Processo: RHC 185655
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio tentado e corrupção de menor. Excesso de prazo no julgamento da apelação. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 7 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta apenas de soma aritmética dos prazo legais, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, a sentença condenatória foi proferida em 19/6/2017, ocasião na qual se manteve a prisão preventiva, tendo o processo sido remetido ao Tribunal para julgamento da apelação em 2/5/2018. Intimada a defesa do corréu para a apresentação das razões recursais, essas foram apresentadas somente em 25/5/2018 pela Defensoria Pública. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foram oferecidas as contrarrazões recursais em 6/6/2018 e apresentado parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça em 13/8/2018, encontrando-se os autos conclusos ao Relator desde 14/8/2018. Por ocasião do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, foi autuado o Processo de Execução Criminal Provisório n. 0005663-37.2017.8.24.0018, apensado à Execução n. 0004513-21.2017.8.24.0018 e, em 16/10/2017, foram somadas as reprimendas impostas ao ora paciente, totalizando 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, razão pela qual, não se vislumbra demora excessiva ao ponto de ensejar a revogação da cautelar.
    3. Conforme sugerido pelo Ministério Público Federal, necessário recomendar ao Tribunal prioridade na tramitação do feito, haja vista o lapso temporal sem apreciação da apelação.
    4. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal confira prioridade no julgamento da apelação.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, do CP e no art. 244-B do ECA, à pena de 7 anos e 8 meses em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Contra essa decisão a defesa impetrou o habeas corpus HC 556.162, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, a Sexta Turma daquele Tribunal denegou a ordem.
    3. Neste recurso ordinário a defesa alega que:
          (i) “é sabido que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela sua soma aritmética. Ao que se me afigura, sobressai o sobejo temporal no processo ora em apreço”; 
          (ii) “não se mostra plausível que, num caso de réu preso - cujo a prisão ocorreu em 17/04/2017 -, e o recurso de apelação, distribuído em 08/05/2018, arraste-se por quase 2 (dois) anos, contados desde o aporte dos autos em segundo grau, sem que o recurso seja submetido ao devido julgamento”; 
          (iii) “é de se precisar que a ação penal não dispõe de significativa complexidade, tanto assim que a sentença de pronuncia veio a lume em aproximadamente 6 (seis) meses”. 
    4. A defesa pede “a liberdade provisória do acusado mesmo que diante das medidas cautelares da prisão, considerando o excesso de prazo atribuído na culpa conforme acima fundamentado”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Busca a impetração a revogação de prisão preventiva imposta ao paciente, condenado por latrocínio tentado e corrupção de menor, ao argumento de excesso de prazo para processamento e julgamento de apelação no Tribunal estadual. 
    Inicialmente, transcrevo o teor da fundamentação do decreto preventivo (fls. 104/106): 
    V. Tenho como presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar (art. 313 do CPP) dos acusados MATEUS DE LIMA RODRIGUES e ANDRÉ PAULO SALDANHA.
    [...] 
    O delito em tese praticado pelo acusado se encontra dentre aqueles previstos no art. 313, I, do CPP. 
    Não bastasse, há prova da materialidade (B.O. fl.s 46-50, auto de exibição e apreensão de fl. 53) e indícios de autoria que extrai-se da leitura das declarações das testemunhas de que, quanto ao ‘FATO 1’, teria o denunciado MATEUS DE LIMA RODRIGUES, mediante a utilização do veículo GM/Corsa, de propriedade de Moisés Marcos Kuhnen (preso alguns dias antes em sua companhia) realizado o roubo a padaria ‘Q + Pão’. No que diz respeito ao ‘FATO 2’, foi apreendido na residência do denunciado MATEUS DE LIMA RODRIGUES um moletom utilizado por este, na prática delitiva, e reconhecido pela vítima, além de visualizado pelas câmeras de vigilância do local. Quanto ao denunciado ANDRÉ PAULO SALDANHA, o adolescente […] confirmou que o roubo foi praticado por ele e os denunciados MATEUS DE LIMA RODRIGUES e ANDRÉ PAULO SALDANHA. 
    Ainda, presente está, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, qual seja, resguardar a ordem pública, vez que os acusados estão envolvidos em dois crimes graves, com uso de arma de fogo, com vítimas e testemunhas temerosas, conforme narrada na representação de fls. 78-83, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Frise-se que o delito praticado é grave e gera enorme desconforto social, abalando a credibilidade da justiça. A prisão nesses casos serve para manter a ordem pública e a paz social, bem como visa evitar que o indiciado pratique novos delitos, sendo que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar. 
    [...] 
    Registre-se finalmente se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 317 e 319 do CPP. 
    Quanto à prisão domiciliar (art. 318, CPP), nenhuma das condições nele previstas se encontra presente. 
    Na sentença (fls. 20/44), o paciente foi condenado a 7 anos e 8 meses de reclusão, e 6 dias-multa (fls. 20/44), mantido o acautelamento preventivo, ratificando a fundamentação do decreto prisional. 
    In casu, a sentença condenatória foi proferida em 19/6/2017, ocasião na qual se manteve a prisão preventiva, tendo o processo sido remetido ao Tribunal para julgamento da apelação em 2/5/2018 (fl. 4). Intimada a defesa do corréu para a apresentação das razões recursais, essas foram apresentadas somente em 25/5/2018 pela Defensoria Pública, tendo em vista o decurso do prazo para a constituição de novo defensor. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foram oferecidas as contrarrazões recursais em 6/6/2018 e apresentado parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça em 13/8/2018, encontrando-se os autos conclusos ao Relator desde 14/8/2018 (fl. 684). 
    Necessário ainda consignar que, conforme noticiou a Corte local, por ocasião do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, foi autuado o Processo de Execução Criminal Provisório n. 0005663-37.2017.8.24.0018 (doc. 4), apensado à Execução n. 0004513-21.2017.8.24.0018 (doc. 5), em que, em 16/10/2017, foram somadas as reprimendas impostas ao ora paciente, totalizando 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado (fl. 684), razão pela qual, não vislumbro demora excessiva ao ponto de ensejar a revogação da cautelar. 
    E, conforme salientei ao apreciar o pedido liminar, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta apenas de soma aritmética dos prazo legais, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Ademais, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória (HC n. 410.940/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27/10/2017) 
    […].”
    8. A autoridade impetrada recomendou prioridade no julgamento da apelação pelo Tribunal estadual. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    9.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator